Tribunal: TJES
Processo: 5000239-46.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-46.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DIRLEI DUARTE DUTRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTIN
TA A AÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 26 DA LEF.
CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS.
ART. 39 DA LEF.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO
EXEQUENTE
EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 39, paragrafo único, da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

2.
No caso em análise, o
e
xecutado sequer chegou a ser localizado para fins citatórios, inexistindo
sua
manifestação nos autos. Por conseguinte, não há falar em despesas efetuadas pela parte contrária nem em restituição de valores pelo Município
a
pelante,
muito menos
em pagamento de custas processuais.

3. Uma vez que o pedido de desistência da ação foi realizado antes da
citação e apresentação de contestação

é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, contra sentença proferida nos autos de “execução fiscal”, em que o douto Juízo da 1ª Vara Cível, julgou extinta a ação, na forma do art. 26 da LEF, determinando que a parte exequente suporte as custas e os ônus sucumbenciais, tendo em conta que, além de ter dado causa à movimentação da máquina judiciária, a parte executada foi citada e constituiu advogado, apresentando defesa nos autos (Id 7307163).

Nas razões recusais (Id 7307165), o Município argumenta a absoluta ausência de responsabilidade do ente municipal ao pagamento das custas e ônus de sucumbência em razão da desistência da execução ter ocorrido anterior a citação do executado.

Para tanto, requer a reformada da sentença para dispensar o exequente, ora recorrente ao pagamento de custas e ônus sucumbenciais de demais despesas processuais.

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em que o Município de Itapemirim, formulou o pedido de extinção do feito em razão do cancelamento da inscrição de dívida ativa.

O magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, determinou ao final que o apelante/exequente deveria arcar com as custas e ônus sucumbenciais por ter dado causa a movimentação do judiciário e, ainda, em razão da parte executada ter sido citada e constituído advogado com a apresentada defesa.

Nada obstante, compulsando minunciosamente os autos, é possível verificar ter o Juízo de origem laborado em equívoco quando da análise dos elementos que compõem o autos.

Com efeito, conforme se verifica no Id 7307154, foi juntado, na data de 17.11.2020, AR constando que
não ocorreu a citação do executado
em razão de endereço insuficiente.

Não se discute, por certo, ser cabível a condenação da Fazenda Pública nas custas e ônus de sucumbência na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. Contudo, no caso,
embora o pedido de desistência formulado pelo exequente tenha ocorrido em 26.06.2023, tal requerimento foi pleiteado sem que o executado sequer tenha sido localizado para fins de citação, não se aperfeiçoando esse ato diante do retorno do AR em razão da insuficiência de endereço. Logo, descabida a condenação do exequente em custas e ônus sucumbenciais nos termos dos artigos 26 e 39 da Lei 6.830/80.

Tal conclusão está em consonância com os julgados desta egrégia Corte de Justiça, vejamos as ementas abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A INTIMAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROV
ID
O.
(
TJES -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000063-55.2022.8.08.0038,
RELATOR
: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
JULGADO EM 19.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (TJES - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
N
úmero: 0009186-59.2012.8.08.0024, RELATOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Anulação de Débito Fiscal, JULGADO EM 18.04.2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – ART. 39 DA LEF – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJES -Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005738-92.2015.8.08.0050, RELATOR: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa, JULGADO EM 02.06.2023).

Dessa forma, não há conceber a condenação do exequente em custas e honorários sucumbenciais quando ocorre a extinção do feito antes da realização do ato citatório.

Saliento que não desconheço o entendimento do STJ, quanto a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de execução fiscal ainda que não tenha ocorrido a citação do executado (princípio da causalidade). Todavia, esse entendimento considera quando
ocorre a quitação extrajudicial do débito,
após o ajuizamento da ação executiva, mesmo que antes da citação, hipótese, à vista dos elementos contidos nos autos, diversa da presente, em que, ao que se vê,
a cártula fiscal foi cancelada por ter sido emitida erroneamente.

Por fim, ressalta-se que a ausência de intimação do executado para apresentação de contraminuta ao apelo, não enseja futura a anulação do julgamento.

Neste sentido, vejamos:

[...]
Desnecessidade de intimação da ré não citada para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual – Entendimento jurisprudencial do C. STJ – Manutenção da extinção do feito, com supedâneo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008711-59.2019.8.26.0309; Relator: Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01.04.2020; Data de Registro: 01.04.2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Julgamento que deu provimento ao recurso do Município para afastar o reconhecimento da prescrição – Alegada nulidade do julgamento, pois a executada, ora embargante, não foi intimada para apresentar contrarrazões – Executada não citada – Desnecessidade de intimação da parte, ora embargante, para a apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção do julgamento – Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1500032-13.2022.8.26.0566; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública;
d
ata do Julgamento: 09.01.2023; Data de Registro: 09.01.2023).

Assim, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual, desnecessária é a intimação do executado, ora apelado para apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para afastar a condenação
a
o pagamento de custas processuais
e honorários
sucumbenciais
.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, porquanto essa verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do recurso (STJ, AgInt no AREsp 2.139.988/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20.09.2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)